Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600040-92.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE VÍDEO EM REDE
SOCIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. ELEMENTOS INSUFICIENTES
PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE. RECURSO PROVIDO. CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso interposto contra sentença do Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa, que julgou procedente representação por propaganda eleitoral antecipada,
aplicando multa de R$ 5.000,00.
1.2. O recorrente alegou inexistência de pedido explícito de voto em vídeo divulgado em sua
rede social Instagram, requerendo a reforma da sentença.
1.3. A sentença baseou-se na interpretação de que a expressão “Então vem Rangel”
configuraria propaganda antecipada, mesmo sem o uso de palavras expressas de
solicitação de votos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central consiste em determinar se a veiculação de vídeo nas redes sociais
com enaltecimento de qualidades pessoais, sem pedido explícito de voto, configura
propaganda eleitoral antecipada nos termos da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 36-A da Lei nº 9.504/1997 exige a presença de pedido explícito de voto para a
configuração de propaganda eleitoral antecipada.
Num. 43940059 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919535075100000042893912
Número do documento: 24081919535075100000042893912
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:07

3.2. A expressão “Então vem Rangel” não contém as denominadas "magic words" ou
qualquer solicitação clara de voto, sendo mera menção à pré-candidatura, o que é permitido
pela legislação.
3.3. A jurisprudência do TSE, incluindo os casos AgRg no Resp 43-46 e AgRg no AI 9-24,
reafirma a necessidade de pedido explícito de voto para a caracterização da propaganda
eleitoral antecipada.
3.4. Desta forma, a sentença de origem foi reformada por ausência de elementos que
configurassem pedido explícito de voto, afastando a aplicação da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido.
4.2. A veiculação de vídeo em rede social, sem pedido explícito de voto, não configura
propaganda eleitoral antecipada, conforme o art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.

Dispositivos Legais Citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência Citada:

TSE, AgRg no Resp 43-46 de Itabaiana-SE e Ag

Inteiro teor:
20/08/2024
Número: 0600040-92.2024.6.16.0015
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 31/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600040-
92.2024.6.16.0015, que julgou procedente a pretensão deduzida nesta representação para declarar a
ocorrência de propaganda eleitoral antecipada, confirmando a liminar anteriormente concedida, e
via de consequência, condenar, cada um dos Representados, ao pagamento de multa, consoante
art. 36º, §3º da Lei das Eleições, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral,
ajuizado por FMDB 15 - Movimento Democrático Brasileiro, com fulcro nos termos do art. 36 da Lei
nº 9.504/97, e da Lei nº 13.165/2015, em face de Marcelo Rangel. Alegou que, alegou que
recentemente em 06/06/24 o Representado, reafirmou que será candidato a prefeito na cidade em
seu perfil pessoal da rede instagram, segue conteúdo do post: "Pré candidato a vereadores
estiveram comigo no lançamento da minha pré candidatura à prefeitura de Ponta Grossa, o maior
número de professores e professoras, o maior número de líderes comunitários, o maior número de
jovens pré-candidatos. Evento fechado para filiados, foi um marco de que fazemos política com
amigos verdadeiros, e isso é o que vale.. Tio Rangel ta on!". Alegou ainda que na data de 21/06/24
que realizou mais postagem em suas redes sociais instagram, que atualmente conta com 193
interações. O vídeo que é um depoimento de uma ex -servidora tem a seguinte narração:
"Servidora Regina oi, meu nome é Regina, eu sou assistente social, trabalhei 33 anos em prefeitura
e agora estou aposentada. Durante a gestão do Marcelo, a gente foi chamada para a coordenação
da região de oficinas, nas unidades de saúde, e a região de oficinas foi a região que mais recebeu
reformas e teve superpostos. Então, esse olhar para a região de oficinas, que é onde eu moro e que
é onde está meu coração, foi muito bom na gestão do Marcelo. Então, a região de oficinas tem
muito a agradecer dessa gestão. E outro momento que me marcou bastante na gestão do Marcelo
foi o olhar que ele teve para o servidor. Eu fui uma servidora durante esses 33 anos de prefeitura, E
durante um momento na prefeitura, durante a gestão dele, eu passei por momentos bem difíceis,
complicados com relação ao trabalho, e ele chamou no gabinete para conversar comigo e saber
realmente o que estava acontecendo e quais eram as situações que eu gostaria que mudasse(...).
Alegou que, o próprio representado vem utilizando a expressão "Vem Rangel", distribuindo e
oferecendo gratuitamente à população adesivos com cunho eleitoral, conforme publicação
realizada em 14.06.2024, em seus Stories". JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 31/07/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ORGAO PROVISORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ARNOLDO KRUBNIKI NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43940059
19/08/2024
19:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.707

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600040-92.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: ORGAO PROVISORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: ARNOLDO KRUBNIKI NETO - OAB/PR56605
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE VÍDEO EM REDE
SOCIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. ELEMENTOS INSUFICIENTES
PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE. RECURSO PROVIDO. CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso interposto contra sentença do Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa, que julgou procedente representação por propaganda eleitoral antecipada,
aplicando multa de R$ 5.000,00.
1.2. O recorrente alegou inexistência de pedido explícito de voto em vídeo divulgado em sua
rede social Instagram, requerendo a reforma da sentença.
1.3. A sentença baseou-se na interpretação de que a expressão “Então vem Rangel”
configuraria propaganda antecipada, mesmo sem o uso de palavras expressas de
solicitação de votos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central consiste em determinar se a veiculação de vídeo nas redes sociais
com enaltecimento de qualidades pessoais, sem pedido explícito de voto, configura
propaganda eleitoral antecipada nos termos da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 36-A da Lei nº 9.504/1997 exige a presença de pedido explícito de voto para a
configuração de propaganda eleitoral antecipada.
Num. 43940059 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919535075100000042893912
Número do documento: 24081919535075100000042893912
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:07

3.2. A expressão “Então vem Rangel” não contém as denominadas "magic words" ou
qualquer solicitação clara de voto, sendo mera menção à pré-candidatura, o que é permitido
pela legislação.
3.3. A jurisprudência do TSE, incluindo os casos AgRg no Resp 43-46 e AgRg no AI 9-24,
reafirma a necessidade de pedido explícito de voto para a caracterização da propaganda
eleitoral antecipada.
3.4. Desta forma, a sentença de origem foi reformada por ausência de elementos que
configurassem pedido explícito de voto, afastando a aplicação da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido.
4.2. A veiculação de vídeo em rede social, sem pedido explícito de voto, não configura
propaganda eleitoral antecipada, conforme o art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.

Dispositivos Legais Citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência Citada:

TSE, AgRg no Resp 43-46 de Itabaiana-SE e AgRg no AI 9-24 de Várzea Paulista, julgados
em 26/06/2018.

TRE-PR, Representação 060008469/PR, Acórdão de 22/05/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA em
face da r. sentença proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral – Ponta Grossa (ID. 43923796)
que, em representação eleitoral proposta pelo MDB 15 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO, ora recorrido, julgou-a procedente pela prática de propaganda eleitoral antecipada,
aplicando-lhe multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID. 43923796).

Na origem, a agremiação alegou em sua inicial que o representado é radialista no
exercício do cargo de deputado estadual, ex-prefeito e pré-candidato ao cargo de prefeito
municipal de Ponta Grossa/PR e divulgou fotografia em 06/06/2024 e vídeo em 21/06/2024 com
expressões que se revestem de pedido de voto em seu perfil da rede social Instagram. A
representação foi instruída com o vídeo alegadamente divulgado e comprovante de diligências
efetuadas para verificação da disponibilização do arquivo em mídias diversas.

Num. 43940059 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919535075100000042893912
Número do documento: 24081919535075100000042893912
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:07

A sentença foi fundamentada no sentido de que “apesar de não haver pedido
expresso de votos, o representado, ao veicular declarações de uma ex-servidora pública,
enaltecendo as ‘qualidades’ da sua administração anterior, incluindo comentários sobre
virtudes de cunho pessoais, tudo, aliado a utilizando da expressão ‘VEM RANGEL’
indiscutivelmente, promoveu propaganda antecipada em sua rede social”, é construção que
deixa assente de dúvidas a caracterização do pedido de voto.

Adveio o presente recurso e, em suas razões, o recorrente repisa as teses de
defesa, acrescentando que “não houve solicitação explícita ou implícita de votos através da
declaração do 1º Representado, mas tão somente exaltação de qualidades pessoais e menção à
candidatura, ambas permitidas pelo artigo 36-A da Lei 9.504/97” e que “A expressão “Vem
Rangel” não pode ser interpretada como um pedido de voto, mas sim como uma menção à
possível candidatura de Rangel”. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença (ID.
43923803).

Nas contrarrazões, o MDB 15 - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
argumenta que “ no presente caso a postagem não está isolada no contexto, esta somente
ocorreu após o anúncio da candidatura, que aliás já foi objeto de representação e condenação,
visto que efetuada na condição de comunicador social no exercício da profissão” e que “logo na
sequencia, o recorrente posta (publica) novo conteúdo em que claramente há pedido de voto,
indicação de cargo e tudo mais que a campanha eleitoral permite, todavia, em período
evidentemente vedado”. Pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 43934741).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender presente o pedido explícito de votos (ID. 43935264).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Deixo de conhecer do pedido alternativo formulado pela agremiação em
contrarrazões (de que “no exercício do poder de polícia seja majorada a condenação dos
recorrentes ao patamar máximo legal” - ID. 43923811 - Pág. 6), tendo em vista não ser o meio
adequado para sua formulação.

De acordo com a petição inicial, o representado, no dia 06/06/2024, por intermédio
da rede social Instagram®, divulgou fotografia/publicação em que reafirmou que seria pré-
candidato a prefeito na cidade de Ponta Grossa-PR (https://arede.info/jornaldamanha/ponta-
grossa/512454/rangel-anuncia-que-pre-candidato-oficial-do-psd-com-aval-deratinho?d=1 ;
https://blogdodoc.com/2024/03/15/rangel-afirma-que-sera-o-candidato-do-psd-a-prefeitura-de-
ponta-grossa e https://www.instagram.com/p/C73_QVEu0BB/). Ainda, em 21/06/2024, também
na rede social Instagram®, realizou nova postagem em que teria praticado propaganda eleitoral
antecipada ilícita, que decorre de vídeo com depoimento de uma ex-servidora do Município que
enaltece a gestão do recorrente, enquanto prefeito e, ao final, lança mão expressão “Então, vem,
Rangel” (https://www.instagram.com/p/C8fuX_9OWKs/).

Conforme supracitado, constou da inicial o seguinte print da publicação realizada
pelo recorrente em 06/06/2024:

Num. 43940059 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919535075100000042893912
Número do documento: 24081919535075100000042893912
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:07

Ainda, constata-se da mídia juntada na inicial (ID. 43923677) que o representado
publicou na data de 21/06/2024, em seu perfil da rede social Instagram®, vídeo cujo conteúdo
trata de depoimento/entrevista fornecido por ex-servidora chamada Regina, com o seguinte teor:

“(...) 00:00:13 SERVIDORA REGINA: Durante a gestão do Marcelo, a
gente foi chamada para a coordenação da região de oficinas, nas
unidades de saúde, e a região de oficinas foi a região que mais
recebeu reformas e teve superpostos; 00:00:25 SERVIDORA REGINA:
Então, esse olhar para a região de oficinas, que é onde eu moro e que
é onde está meu coração, foi muito bom na gestão do Marcelo;
00:00:32 SERVIDORA REGINA: Então, a região de oficinas tem muito
a agradecer dessa gestão; 00:00:36 SERVIDORA REGINA: E outro
momento que me marcou bastante na gestão do Marcelo foi o olhar
que ele teve para o servidor. 00:00:42 SERVIDORA REGINA: Eu fui
uma servidora durante esses 33 anos de prefeitura, E durante um
momento na prefeitura, durante a gestão dele, eu passei por
momentos bem difíceis, complicados com relação ao trabalho, e ele
chamou no gabinete para conversar comigo e saber realmente o que
estava acontecendo e quais eram as situações que eu gostaria que
mudasse. 00:01:01 SERVIDORA REGINA: Então esse olhar que ele
teve para o servidor, O fato dele chamar a gente no gabinete, dele ter
um tempo dele pra isso, isso me marcou bastante. 00:01:10
SERVIDORA REGINA: E é uma pessoa que eu considero muito, já
Num. 43940059 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919535075100000042893912
Número do documento: 24081919535075100000042893912
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:07

considerava antes, e quando ele fez isso, realmente, ele me
conquistou muito mais. 00:01:18 SERVIDORA REGINA: Então, esse
olhar que se tem pro servidor e pra comunidade é muito importante pra
uma pessoa que é gestora. 00:01:25 SERVIDORA REGINA: E isso é
muito bom pra nós, enquanto éramos servidores, enquanto somos hoje
comunidade. 00:01:30 SERVIDORA REGINA Então, vem, RANGEL.
00:01:32 TERCEIRO O que você achou? 00:01:35 Marcelo Rangel Ela
é linda, cara. 00:01:36 Marcelo Rangel Isso aí é maravilhoso. 00:01:37
Marcelo Rangel Isso aí é o que vale, né?”

Sobre a propaganda eleitoral, o art. 36, caput, da Lei nº 9.504/1997, estabelece que
“somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição”, sujeitando o responsável pela
divulgação da propaganda irregular e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.

Por outro lado, em relação à propaganda eleitoral antecipada, o art. 36-A da Lei nº
9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.165/15, de viés liberal, definiu de forma
clara que para configurá-la seria necessário “pedido explícito de voto”:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa
e a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
Num. 43940059 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919535075100000042893912
Número do documento: 24081919535075100000042893912
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:07

partidárias; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

A interpretação dessa norma foi feita pelo TSE no julgamento conjunto do AgRg. no
Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, no qual,
por maioria, aquela Corte fixou a adoção de três critérios norteadores para caracterização de
propaganda antecipada, quais sejam:

a) Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de gastos de recursos;

b) Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem
nenhum conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa,
consistem nos chamados “indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição
desta Justiça Especializada);

c) Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente
reconhecidos como caracterizadores da propaganda,
desacompanhados de pedido explícito de voto, não ensejam
irregularidades per se; todavia, incontroverso o caráter eleitoral da
veiculação, além do pedido explícito de voto, também será
considerada ilícita propaganda antecipada a (i) utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda e (ii) ofensa ao
princípio da igualdade de oportunidades, observando, nesse particular,
o alcance das possibilidades do pré-candidato médio.

Acresça-se, por fim, que nesse mesmo julgado norteador no TSE, entendeu-se que
a presença das denominadas magic words também caracterizaria propaganda antecipada
quando há alusão clara ao ato de votar.

Nessa linha, dispõe o art. 3º-A da Res. 23.610/2019 do TSE que:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
Num. 43940059 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919535075100000042893912
Número do documento: 24081919535075100000042893912
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:07

instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da
locução “vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que
transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

No caso, não há configuração de pedido explícito de votos, motivo pelo qual, data
venia, a sentença deve ser revista.

Com efeito, a expressão “Então, vem, Rangel” acompanhada da informação de que
houve o “lançamento da minha pré-candidatura a prefeitura de Ponta Grossa” (publicação
em 06/06/2024), não implica na utilização de magic words.

A propósito, o Juízo de origem fez constar em sua decisão a inexistência de
pedido expresso de votos, verbis:

“Ocorre que, conforme já assentado anteriormente, apesar de não haver pedido
expresso de votos, o representado, ao veicular declarações de uma ex-
servidora pública, enaltecendo as ‘qualidades’ da sua administração anterior,
incluindo comentários sobre virtudes de cunho pessoais, tudo, aliado a utilizando
da expressão ‘VEM RANGEL’ indiscutivelmente, promoveu propaganda
antecipada em sua rede social.” (ID. 43923796 - Destaquei.).

Ainda, assim consta no art. 36-A, caput e inciso V da Lei nº 9.504/1997:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

(...)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais;

Desta forma, tendo a ex-servidora, por meio de vídeo, expressado posicionamento
pessoal sobre questão política em rede social, assim como enaltecido qualidades pessoais do
recorrente, mesmo que referido vídeo tenha sido replicado na rede social do pré-candidato, a
situação se amolda ao disposto no art. 36-A, caput e inciso V da Lei nº 9.504/1997.

Assim, não há como caracterizar a propaganda eleitoral antecipada, vez que
inexistentes elementos suficientes para que se reconheça o seu caráter eleitoral, assim como a
inexistência de pedido explícito de votos, inclusive por meio de magic words, isto é, de
expressões que transmitem o mesmo conteúdo, o que é defeso pela legislação de regência,
conduzindo à exclusão da penalidade legalmente prevista.

A esse respeito, destaca-se recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO E DE MAGIC WORDS. DIVULGAÇÃO
DE ATOS PARLAMENTARES. LEI Nº 9.504/1997, ART. 36-A. RECURSO
PROVIDO.

1. A fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades entre os
candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é
Num. 43940059 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919535075100000042893912
Número do documento: 24081919535075100000042893912
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:07

permitida a partir de 15 de agosto do ano eleitoral

2. A divulgação das atividades do parlamentar ao longo de seu período de
mandato, quando desacompanhada de pedido explícito de votos e sem a
utilização de expressões que podem ser consideradas "palavras mágicas",
não configura propaganda antecipada, nos termos do art. 36-A da Lei das
Eleições.

3. Recurso eleitoral provido

(TRE-PR. Representação 060008469/PR, Relator(a) Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 22/05/2024, Publicado no DJE 102,
data 27/05/2024).

Pelo exposto acima, não restou caracterizada a ilicitude da conduta do recorrente,
motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso, reformando-se a r. sentença proferida
pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para
afastar a caracterização de propaganda eleitoral extemporânea e, consequentemente, excluir a
aplicação da multa imposta na origem.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600040-92.2024.6.16.0015 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - Advogados do RECORRENTE: MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, GUSTAVO
BUENO LAROCA - PR101740-A - RECORRIDO: ORGAO PROVISORIO DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - Advogados do RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, ARNOLDO KRUBNIKI NETO - PR56605.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima da senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Num. 43940059 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919535075100000042893912
Número do documento: 24081919535075100000042893912
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:07

e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.08.2024

Num. 43940059 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/08/2024 19:53:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081919535075100000042893912
Número do documento: 24081919535075100000042893912
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/08/2024 13:55:07